Tribunal: TJMT
Processo: 1007637-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Vistos.
I.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, em favor de José Fabio Arruda de Souza, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 38429974)
Inicialmente, o impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente em 02 de abril de 2019, pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 157, §2o, II e §2-A, do Código Penal e, oferecida denúncia, a mesma foi recebida e negou o pedido de liberdade. A instrução se encontra encerrada, foram apresentados os memoriais pela defesa e no momento, o acusado aguarda sentença.
Narra a impetrante que Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020, declarou que a contaminação com o coronavírus (COVID-19) caracteriza-se como pandemia, significando o risco potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, sem limitação a locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna.
Argumenta que, devido ao colapso mundial em decorrência do COVID-19, o paciente pertence ao grupo de risco, uma vez que já teve problemas respiratórios, tal como tuberculose, ficando com sequelas.
Sustenta ainda que, no plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 (Ministério da Saúde)1, verifica-se que as medidas necessárias a evitar a proliferação e contágio demandam restrição de contato e de circulação nos espaços urbanos ou rurais.
Relata que o isolamento social em domicílio é, portanto, medida oficialmente adotada como política pública de combate à pandemia.
Nesse panorama, narra que não há qualquer notícia de terem sido adquiridos os equipamentos de proteção adequados aos agentes penitenciários em caso de transporte de preso às unidades hospitalares de referência, estando eles em situação de extrema vulnerabilidade ao contágio rápido da doença.
Aduz que, a mantença dos reclusos que se enquadram no grupo de risco, no presídio, obstando acesso ao tratamento e aos medicamentos adequados, que a gravidade do caso requer, caracteriza inaceitável violação aos direitos fundamentais, em especial à dignidade da pessoa humana, pois impõe regime de reclusão rigorosamente prejudicial à saúde.
Desse modo, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação, inclusive por monitoramento eletrônico, e se for o caso que seja aplicada ao caso outra medida cabível alternativa à segregação.
É o que cumpre a relatar.
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de José Fabio Arruda de Souza.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Pois bem.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o pedido de habeas corpus não foi instruído como deveria sê-lo pelo douto advogado, desse modo, a decisão foi extraída em consulta ao sistema de acompanhamento processual de 2a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Primus.
Em 23 de maio de 2019, ao manter a prisão do paciente, o douto magistrado a quo proferiu a seguinte decisão:
“(...) DECIDO.
A imprescindibilidade da prisão cautelar do acusado JOSÉ FÁBIO já foi analisada e devidamente fundamentada pelo Juízo da Custódia, em decisão de folhas 142/143.
Analisando os autos com acuidade, verifico que, da decretação da prisão até a presente data, não houve qualquer alteração fática apta a ensejar a revogação da prisão.
Inobstante os fundamentos aventados pela Defesa, é seguro que inexiste nos autos qualquer motivo para que se revogue a prisão preventiva, mormente porque ainda se fazem presentes seus requisitos, perfazendo o “fumus comissi delicti” nos elementos de informação já coligidos nos autos, mormente pelo termo de reconhecimento pessoal de folhas 16, e o “Periculum Libertatis” na garantia da Ordem Pública, diante da gravidade concreta do delito e reiteração delitiva do acusado, demonstrada pela folha de antecedentes acostada aos autos.
Não se pode olvidar que o acusado, recentemente (11/03/2019), foi condenado a pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pelo cometimento do crime de roubo majorado, na ação penal que tramitou perante a 6o Vara Criminal da Capital, e, mesmo assim, alguns dias após essa condenação (02/04/2019), voltou, em tese, a praticar outro crime de roubo majorado, novamente em companhia do corréu RODRIGO ROBERTO LIMA RODRIGUES, o qual também foi condenado na referida ação penal, denotando ser pessoa perigosa e voltada a prática de crimes, não possuindo qualquer reverencia a Lei e as decisões do Poder Judiciário, o que torna imprescindível a manutenção de sua prisão, com o fim de garantir a Ordem Pública.
Assim, considerando que não há qualquer alteração fática, bem como para evitar a ocorrência de tautologia, INDEFIRO o pleito defensivo e MANTENHO a custódia do réu JOSÉ FÁBIO ARRUDA DE SOUZA. ” (grifo nosso)
Destaca-se que o juízo singular, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (fumus comissi delicti), bem como, fundamentou a necessidade da manutenção da segregação cautelar para garantir a ordem pública (fumus boni iuris e periculum in mora), ante a gravidade concreta, em tese, do delito cometido e a reincidência do paciente.
Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
A respeito dos atos processuais, consigna-se:
- Em 22 de abril de 2019, foi oferecida denúncia;
- Em 29 de abril de 2019, foi recebida denúncia;
- Em 23 de maio de 2019 foi indeferido pedido de revogação da prisão;
- Em 13 de setembro de 2019, foi redesignada audiência para 03 de outubro de 2019, onde encerrada a instrução, converteu para os debates orais em apresentação de memoriais escritos, oportunidade em que deverá ser aberta vista dos autos às partes para apresentação da referida peça processual, quando após deverá o feito retornar concluso para sentença.
- Em 11 e 13 de novembro de 2019, houve a juntada dos memoriais e concluso para sentença.
Quanto ao possível excesso de prazo, observa-se que os andamentos do processo tiveram seu tramite regular, contudo, vislumbra-se que a sentença não foi proferida.
Lado outro, verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por alguma doença grave, tampouco que esteja extremamente debilitado, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros e, que por algum outro fator, faça parte do grupo de risco,
Nesse sentido:
(...) V - É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento, como no caso dos autos. Precedentes. (...) (HC 562.706/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)
Ademais, conforme afere-se dos documentos acostados nos autos, não houve pedido ao juízo de primeira instancia, caracterizando supressão de instância, de modo que INDEFIRO o presente writ, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Contudo, notifique-se a autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para que preste informações quanto a prolação da sentença nos autos n. 13693-78.2019.811.0042 (Cód. 570719).
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões e da denúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n. o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.